Tribunal: TJDFT
Processo: 0707517-62.2022.8.07.0005
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0707517-62.2022.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: RODRIGO SILVA LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por ITAPEVI XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina que, nos autos da ação de busca apreensão ajuizada pelo BANCO PAN SA em desfavor de RODRIGO SILVA LIMA julgou extinto o processo, na forma do artigo 485, §2o, do CPC. Em suas razões recursais, essencialmente, a recorrente alega ser incorreta extinção prematura do feito, motivada, segundo diz, pelas circunstâncias relativas à cessão do crédito postulado na causa e pela “habilitação equivocada” de outro patrono, o que descaracterizaria a inércia então reconhecida na sentença. Subsidiariamente, defende a necessidade de intimação pessoal da parte, na hipótese, o que não ocorreu. Requer, por isso, a retomada regular do curso processual. Não houve contrarrazões. Por meio do despacho de ID 54542761, a recorrente foi intimada a esclarecer comprovadamente a sua legitimidade recursal, considerando-se a divergência nominal quanto à pessoa jurídica que integra o polo ativo da causa. Na petição de ID 54719518, a apelante informa a condição de cessionária do crédito que fundamenta a ação de busca e apreensão e, ainda, que houve na instância de origem o indeferimento do pedido que deduziu de sucessão da parte autora. Por fim, reitera os termos do recurso já interposto. É a síntese do necessário. DECIDO Observa-se que realmente não há coincidência entre a pessoa jurídica apelante (ITAPEVI XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS) e a instituição financeira que figura como autora na demanda (BANCO PAN SA). Logo, em não sendo parte na causa, não comprovou a recorrente o pressuposto recursal intrínseco, que é a legitimidade. Sob outro aspecto, a impugnação recursal está voltada, essencialmente, à negação de inércia do banco autor (Banco Pan) - frise-se, novamente, pessoa distinta da apelante (Itapevi) - e também quanto ao suposto erro de publicação/intimação a ensejar o desatendimento à ordem judicial de movimentação processual. Ora, são todas questões que não dizem respeito propriamente à recorrente e, sobretudo, mostram-se ligadas a fatos e circunstâncias ocorridas durante o curso da demanda, a qual a apelante não integrou e nem integra. Se não o bastante, a própria apelante admitiu que não recorreu da decisão do Juízo a quo (ID 54074812), que indeferiu o seu ingresso no feito como sucessora da instituição financeira autora originária da ação. Nesse panorama, mostra-se inequívoca a consumação da preclusão. Em conformidade com a regra contida no artigo 507 do CPC, é vedada a rediscussão no curso do processo de questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Impossível, nesta seara, o revolvimento da questão acerca a (in)admissibilidade do ingresso da recorrente na demanda, ainda que pautada na suposta cessão de crédito. Pelo exposto, com fulcro no artigo 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso, porque manifestamente inadmissível. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator